Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEIS. NOVAÇÃO CONTRATUAL NÃO OCORRIDA. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO BILATERAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE IMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível em que os Apelantes buscam o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de ser declarada a extinção dos contratos de IDs 70422204 e 70422205 em decorrência de novação das obrigações de acordo com o termo de quitação de ID 70424269, fls. 45-46; bem como para que seja declarado que não há cláusula contratual que condicionasse o pagamento à regularização fundiária e, consequentemente, a declaração da extinção dos contratos por ausência do cumprimento da obrigação de pagamento pelo Apelado. Acolhidas as pretensões de reforma acima, os Recorrentes pedem que o Recorrido seja condenado a efetuar o pagamento do valor mensal postulado, pelo uso indevido da propriedade rural desde a assinatura do primeiro contrato no valor mensal de R$ 675,00, bem como ao pagamento dos ônus da sucumbência.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar se: (1) subsistiu a compra e venda do imóvel de matrícula 9.566 do Cartório de Registo de Imóveis de Silvânia/GO (ID 70424269, fls. 59-74) ao Apelado pelos Apelantes; (2) houve novação concernente à exclusão do mencionado bem do objeto contratual; (3) o contrato deve ser extinto, tendo em vista que o Apelado não realizou o pagamento do alusivo imóvel na data prevista nos contratos; (4) há cláusula contratual que condicione o pagamento do referido bem à regularização fundiária.
III. Razões de decidir.
3. O art. 361 do Código Civil, por sua vez, dispõe que “Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira”, razão pela qual deve constar expressamente registrada a novação, ou, inequivocamente demonstrado por meio do contexto fático que as partes desejam a substituição da obrigação originária por uma nova.
4. Incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a comprovação do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito daquele.
5. No caso em apreço, os Apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a novação concernente a exclusão do imóvel de matrícula 9.566 do objeto contratual, razão pela qual a compra e venda deste subsistiu.
6. Nos contratos bilaterais, não se pode exigir o cumprimento da obrigação de um contratante se o outro contratante deixar de cumprir a prestação que lhe compete (art. 476 do Código Civil).
7. No caso em questão, o imóvel de matrícula 9.566 deveria ter sido entregue ao Apelado livre e desembaraçado de quaisquer ônus real e pessoal e restrições de qualquer natureza, conforme Cláusulas 3a e 5a do contrato originário e Cláusula 3a do aditivo ao referido contrato.
8. Entretanto, o referido bem não estava disponível ao Recorrido de acordo com as mencionadas cláusulas, haja vista que demandava prévia estremação para abertura de nova matrícula e posterior alienação.
IV. Dispositivo e tese.
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a comprovação do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito daquele. 2. Nos contratos bilaterais, não se pode exigir o cumprimento da obrigação de um contratante se o outro contratante deixar de cumprir a prestação que lhe compete (art. 476 do Código Civil).”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I e II; CC, arts. 113, § 1o, inc. I, 361, 422 e 476.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.181.127/PR, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, j. 22.05.2018; STJ, REsp 1.890.407/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.02.2024; TJDFT, Acórdão 1.975.202, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão 1.350.877, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 24.06.2021.